Tribunal: TJDFT
Processo: 0713813-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÕES. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DANOS MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a instituição bancária ré a pagar à autora a quantia de R$44.313,10 (quarenta e quatro mil trezentos e treze reais e dez centavos), referente a 50% (cinquenta por cento) das transações realizadas na conta bancária da consumidora. Ainda, foi julgado improcedente o pedido de condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença de falha na prestação de serviço pela instituição financeira, mais especificamente no tocante à segurança das operações, bem como a existência de dano moral causado à autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fraude, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90. O enunciado n. 479 da Súmula do STJ estabelece que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
4. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 2.052.228/DF, em voto de relatoria da Exma. Ministra Nancy Andrighi, assentou o entendimento de que “(...) é dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores” e “nas fraudes e nos golpes de engenharia social, geralmente são efetuadas diversas operações em sequência, num curto intervalo de tempo e em valores elevados. Em razão desta combinação de fatores, as transações feitas por criminosos destoam completamente do perfil do consumidor e, portanto, podem – e devem – ser identificadas pelos bancos”.
5. A autora teve o aplicativo no seu celular da instituição bancária invadido por terceiros, que realizaram, em um curto período de tempo, 7 (sete) transações do tipo PIX e 3 (três) TEDs para diversas contas, totalizando a supressão de R$88.598,00 (oitenta e oito mil quinhentos e noventa e oito reais) da sua conta bancária, conduta que destoa do seu perfil de consumo.
6. Embora o banco alegue a culpa exclusiva da vítima, por ter facilitado a invasão do seu dispositivo móvel, no curso do processo, devolveu voluntária e integralmente os valores à consumidora, reconhecendo, ainda que tacitamente, a fraude e a falha no seu sistema de segurança.
7. Ainda que restituído administrativamente pela instituição bancária, no curso do processo, o montante suprimido da conta-corrente da autora, incide sobre o período em que a requerente foi ilicitamente privada dos valores correção monetária, bem como juros de mora.
8. A mera ocorrência de desfalque patrimonial, em razão da fraude praticada por terceiro, por si só, não é capaz de gerar dano moral. Os fatos narrados pela autora, no caso, não violaram atributos da sua personalidade, notadamente no que atine à sobrevivência digna e à integridade psíquica.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecidos e parcialmente providos.